Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-55.2015.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002243-55.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILBERTO GALDINO DE BRITO - CPF: 262.726.598-90 (APELANTE), ANTONIO BEZERRA LEITE - CPF: 909.461.621-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – OFENSIVIDADE DA CONDUTA
–
REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE
– REGIME INICIAL NÃO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – OMISSÃO A SER SANADA EM SEDE DE APELAÇÃO –
QUANTUM
DE PENA – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A incidência do princípio da insignificância somente se revela possível se a conduta perpetrada preencher os requisitos
da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inviável a aplicação do referido preceito se o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, o valor dos bens subtraídos corresponde a parcela considerável do salário mínimo vigente ao tempo do crime e
o agente já tenha respondido a outros processos, fatores que denotam maior censurabilidade da conduta e a reprovabilidade do comportamento.

Considerando que o magistrado sentenciante não fixou o regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, e considerando o
quantum
de pena aplicado, deve ser sanada a omissão, fixando-se o regime aberto.

A condenação em custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art.

804 do Código de Processo Penal e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.

Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal pena, somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gilberto Galdino de Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 2243-55.2015.811.0018 – Código 72020, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso I), fixando-lhe as penas definitivas de 8 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 4 dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, requerendo a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta perpetrada, haja vista que, segundo o seu entendimento, a sua conduta deve ser considerada insignificante.

Caso superada a referida tese, postula a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, ao argumento de que o magistrado deixou de se manifestar sobre o regime prisional.

Finalmente, requer a isenção das custas processuais (Id. 17841513).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do apelo interposto, apenas para fixar o regime prisional aberto (Id. 17841519).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, da mesma forma, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, com a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020